Tribunal: TJBA
Processo: 8128657-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128657-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: METTA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

Advogado(s)
:
VITOR GOMES MADEIRA

APELADA: UNITINTAS COMÉRCIO DE TINTAS E PIGMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDIÇÃO DE ÊXITO NÃO IMPLEMENTADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c

I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, ajuizada em razão de protesto de nota fiscal, decorrente de contrato de prestação de serviços, celebrado na modalidade de êxito, cujo objeto era a obtenção de financiamento empresarial junto a instituições financeiras. A
Suplicante
pleiteou o reconhecimento da inexistência da dívida e a condenação da
Acionada
por dano mora
l,

resultante
do apontamento indevido.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a citação da pessoa jurídica foi válida, à luz da teoria da aparência e do comparecimento espontâneo; estabelecer se houve o cumprimento da condição de êxito contratual, capaz de justificar a cobrança; determinar se o protesto, fundado em obrigação inexistente, enseja dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação realizada na sede da pessoa jurídica e recebida por quem aparentava integrá-la é válida, conforme a teoria da aparência, sobretudo diante da ausência de impugnação imediata e do comparecimento espontâneo da parte, que supre eventual nulidade, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

4.
O incidente de suspeição arguido foi corretamente rejeitado, por intempestividade,
consoante reza o
art. 146 do CPC, não havendo qualquer causa legítima a justificar o afastamento da
M
agistrada.

5.
O contrato de honorários celebrado entre as partes previa pagamento condicionado à obtenção de financiamento, o que não se concretizou, conforme comprovado nos autos, inviabilizando a exigibilidade da cobrança representada pela nota fiscal protestada.

6.
A própria
R
é reconheceu o encerramento contratual e a quitação mútua, em
e-mails
trocados com a
A
utora, anexando, inclusive, comprovante de cancelamento da nota fiscal, o que evidencia a inexistência da obrigação.

7.
A tentativa da
A
pelante de reabrir a discussão fática, mediante a juntada de documentos em sede recursal, não encontra respaldo nos arts. 434 e 435 do CPC, pois ausente justificativa para sua apresentação extemporânea.

8.
O protesto de título, fundado em obrigação inexistente, configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), inclusive para pessoas jurídicas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

———————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 146; 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1796247/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2306979/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; TJMG, AC 5047129-69.2021.8.13.0024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 23.03.2023, pub. 27.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação Cível
n°
8128657-68.2021.8.05.0001,

oriundos da Comarca da Capital, em que figura como Recorrente
METTA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME
, sendo Recorrida
UNITINTAS

COM
É
RCIO

DE TINTAS E PIGMENTOS EIRELI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.